Tribunal: STF
Processo: RE 1601661
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal estadual assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário, ao reconhecer a ausência do elemento subjetivo dolo na conduta descrita. O Parquet sustenta que o réu, revel, teria recebido verbas públicas destinadas à indenização de gastos com combustível e manutenção de veículo sem a devida prestação de contas, o que configuraria ato doloso de improbidade administrativa. Requer a reforma da sentença e o provimento do pedido de ressarcimento com base na imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, incidentalmente, a prática de ato doloso de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, sem prévia condenação em ação própria de improbidade; e (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível na ausência de reconhecimento judicial do dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da CF/1988, somente se aplica quando houver a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, devidamente reconhecido em ação judicial própria. 4. Não é admissível a apuração do dolo, como elemento subjetivo essencial para a configuração do ato ímprobo, incidentalmente no curso de ação civil pública voltada exclusivamente ao ressarcimento, sob pena de esvaziamento dos requisitos legais e processuais estabelecidos na Lei nº 8.429/1992. 5. Na ausência de condenação específica por improbidade administrativa, a pretensão de ressarcimento possui natureza civil e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto nas Leis nº 7.347/1985 (ação civil pública) e nº 4.717/1965 (ação popular). 6. Tendo em vista que o suposto dano ao erário ocorreu em 2017 e a ação de ressarcimento foi ajuizada apenas em 01/09/2023, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, o que impõe a extinção da pretensão ressarcitória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário somente se aplica quando há prévia condenação por ato doloso de improbidade administrativa. É inadmissível o reconhecimento incidental do dolo em ação civil pública de ressarcimento, sem ação própria de improbidade. Na ausência de ação de improbidade administrativa, a pretensão de ressarcimento ao erário possui natureza civil e sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos das Leis nº 7.347/1985 e nº 4.717/1965.” (Apelação Cível nº 1.0000.25.051554-1/001, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28/8/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República, e do Tema 897-RG. Argumenta-se que o “Tribunal local inovou no que restou definido no Tema 897-STF uma vez que a tese fixada em momento algum condicionou o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento ao erário à prévia declaração judicial da prática de ato de improbidade administrativa”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Cuidam os autos de ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado no art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
O i. Juízo de origem julgou improcedente o pedido de ressarcimento, com fundamento na ausência de provas da prática de ato de improbidade administrativa e do dolo (ordem nº 322).
Em suma, o MPMG sustenta que há, nos autos, elementos que comprovam a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o qual, ainda que prescrito para fins sancionatórios, serve de fundamento ao pedido de ressarcimento ao erário, com base na tese da imprescritibilidade dessa pretensão específica.
A controvérsia recursal consiste em analisar a adequação da ação de ressarcimento ao erário e a possibilidade de o Juízo examinar a prática de ato ímprobo e doloso incidentalmente, sem prévia ação de improbidade administrativa.
Pois bem.
A despeito dos fundamentos expostos pelo MPMG, perfilha-se do entendimento de que o ato ímprobo e doloso que motiva a ação de ressarcimento ao erário deve ser aferido em ação própria, não sendo passível de constatação no curso do processo.
Uma vez não concluída a investigação do elemento subjetivo dolo da conduta causadora de prejuízo ao erário no âmbito da ação de improbidade administrativa, não pode o MPMG se valer do fenômeno da imprescritibilidade para ajuizar ação de ressarcimento.
Isso porque, à míngua da constatação em ação específica, a pretensão de ressarcimento tem natureza civil e se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto nas Leis Federais nº 7.347, de 1985, e nº 4.717, de 1965.
[...]
Portanto, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato ímprobo não comporta o exame do dolo no curso do processo, figurando essa tipificação pressuposto para a incidência da imprescritibilidade.
Na hipótese vertente, verifica-se que o MPMG não ajuizou ação de improbidade administrativa dentro do prazo prescricional para aferir a conduta dolosa do Apelado tipificada no art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.429, 1992.
À míngua da definição do elemento subjetivo dolo, não cabe a aplicação da tese da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário como pretendido pelo MPMG em sua petição inicial.
Por conseguinte, não observado o prazo quinquenal para a propositura da ação de ressarcimento, porquanto ajuizada em 01/09/2023 enquanto o dano ao erário remonta ao ano de 2017, reputa-se prescrita a pretensão.”

Verifica-se que o acórdão ora recorrido NÃO está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 (Tema 897-RG), no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Veja-se a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB), decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (DJe de 25/03/2019).

Com efeito, não se extrai da aludida tese o entendimento de que seria necessária a prévia condenação do agente por ato de improbidade administrativa para o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Se houvesse esta necessidade, a não propositura da ação de improbidade conduziria, na prática, à prescrição do ressarcimento ao erário, frustrando o comando constitucional.
De fato, o que se exige é que o dano ao erário decorra de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que o ato ímprobo esteja prescrito. Ou seja, mesmo que não mais se apliquem ao agente as sanções previstas pela Lei n° 8.429/1992, sua responsabilidade subjetiva pela prática ilícita dolosa pode ser devidamente comprovada, observados o contraditório e a ampla defesa, na ação de ressarcimento ao erário, que não é alcançada pela prescrição das sanções de improbidade.
Sobre o tema, menciona-se o recente julgamento proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do ARE nº 1.475.101, em que foi dado provimento, de forma unânime, ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para determinar o prosseguimento da ação de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição e em conformidade com o Tema 897-RG, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, para o fim  de aferição da existência ou não de prova da responsabilidade subjetiva do recorrido pela prática de ilícito doloso de improbidade administrativa.
Por sua clareza, convém transcrever trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do mencionado ARE nº 1.475.101, ipsis litteris:

“Em nenhum momento do julgamento do Tema 897, os integrantes da corrente majoritária aderiram à tese de que, para o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fazia-se necessária a existência de condenação prévia do réu por improbidade administrativa.
Esse entendimento, com a devida vênia, tornaria inócua a tese fixada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 852.475, já que pressuporia o ajuizamento de uma ação por ato de improbidade administrativa antes do transcurso do prazo prescricional.
(…)
Para a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de dano ao erário, portanto, basta que, na própria ação ajuizada visando ao ressarcimento ao erário, haja o reconhecimento de que o ato que ocasionou o dano configura improbidade administrativa”.

Este entendimento, inclusive, está cristalizado no Tema 1.089 firmado em sede de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ipsis verbis:

“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.”

Destarte, evidencia-se que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem não está em harmonia com a tese firmada no Tema 897 da Repercussão Geral.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e, assim, afastar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que este julgue novamente a apelação apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de acordo com as premissas fixadas na presente decisão.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente